Tribunal: TJSP
Processo: 3003418-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

07/05/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte exequente, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000299413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003418-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HILDE MEISSNER CARVALHO (POR CURADOR), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração, opostos pela parte exequente. Apresentará voto
convergente, a 2a Juíza. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 29 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25166
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No3003418-31.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTES: Hilde Meissner Caravalho e outros
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo
1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente,
reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins
de
prequestionamento.
4.
Embargos
de
declaração,
apresentados pela parte exequente, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 19/24 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada.
A parte embargante sustentou, em síntese, o seguinte:
a) presença do vício de contradição, no tocante ao conteúdo da Decisão
Monocrática,
proferida
no
Agravo
de
Instrumento
no
3003572-49.2019.8.26.0000; b) prequestionamento da matéria debatida.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
exequente, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado nenhum
vício passível de correção ou esclarecimento pela via de embargos. A
motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é suficiente e bastante
clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas razões
recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos de
declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos de
declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente do
suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e
III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão judicial
é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução
da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no
caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG, Rel. o I.
Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte exequente, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.663
Embargos de Declaração Cível no 3003418-31.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Hilde Meissner Carvalho
Embargado: Estado de São Paulo
Interessados: Sandro Fernandes Carvalho, Marli Cecilia Carvalho Candido,
Marta Cristina Carvalho Rechi Justamante, Marcia Adelina Carvcalho
Pereira, Silas Fernandes Carvalho, Samuel Fernandes de Carvalho,
Marlene Luisa Carvalho de Oliveira, Marcos Paulo Gonsalves, Ana Lydia
de Oliveira Negrato, Sidinei Fernandes Carvalho, Carmen Bavaro
Carvalho, Alessandra Cristina Carvalho Gonçalves, Roberto Fernandes
Carvalho e Claudia Fernanda Carvalho
VOTO CONVERGENTE
Adotado o relatório do voto do eminente Relator
Francisco Bianco, apresento as razões pelas quais acompanho a solução
por ele proposta.
Trata-se, na origem, de processo em fase de
cumprimento de sentença, em que houve acolhimento de Impugnação
apresentada pela executada Fazenda do Estado de São Paulo, e a
respectiva decisão de primeiro grau deixou de fixar honorários
advocatícios.
Em razão disso, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs o agravo de Instrumento, pleiteando a fixação de honorários em
seu favor, tendo sido o recurso provido por votação unânime, conforme
acórdão de fls. 19/24, ora embargado.
A embargante (exequente-agravada) alega que “o v.
acórdão prolatado foi contraditório, uma vez que já foi decidido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão Monocrática no 3003572-49.2019.8.26.0000”.
Entretanto, nenhuma razão lhe assiste, convindo
consignar que referida decisão monocrática não conheceu de segundo
recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo em face da mesma decisão que é objeto do presente agravo
(decisão de fls. 234 da origem).
O
presente
agravo
havia
sido,
anteriormente,
interposto pela mesma parte e conhecido pelo eminente Relator - daí que,
justamente, o segundo não foi conhecido, diante “do princípio da
unirrecorribilidade das decisões e da ocorrência da preclusão
consumativa”, como expressamente indicado na fundamentação da
Decisão Monocrática no 3003572-49.2019.8.26.0000.
Dessa forma, é evidente a regularidade do julgamento
desse agravo, ocorrido em 17/12/2019, consoante acórdão de fls. 19/24.
Não há contradição, nem qualquer outro vício, revelando-se a irresignação
da embargante, manifestamente, como mero inconformismo com o
resultado, que lhe impôs o pagamento de honorários.
Com essas razões, acompanho a solução proposta pelo
Relator.
Heloísa Martins Mimessi
2o Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
106CA3C8
5
6
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
107C5415
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003418-31.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.